Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. COBRANÇAS BANCÁRIAS. INATIVIDADE DE CONTA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais para julgar improcedente os pedidos de danos morais e inexistência de débito junto à instituição bancária ante a ausência de provas do alegado.

3. Em síntese, o recorrente alega que em 2013 abriu conta salário junto à instituição recorrida. Assevera que em 2020 deixou de utilizar a conta e formalizou pedido de cancelamento. Afirma que posteriormente teve conhecimento de que a conta não foi encerrada e havia uma dívida de R$ 3.714,00, a qual se refere a cobranças indevidas e não autorizadas. Requer indenização por danos morais de R$ 20.525,56.

4. Em suas razões recursais (ID 40516376), o recorrente informa que houve pedido de cancelamento da conta verbalmente, o qual foi aceito por um colaborador do Banco. Alega ignorância jurídica ao não pedir comprovante ao preposto do recorrido. Salienta que as cobranças posteriores a 2020 são ilegítimas. Pede pelo provimento integral do recurso. Custas não recolhidas, haja vista benefício de gratuidade judiciária deferido (ID 40516390).

5. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ao ID 40516394. Em suma, o recorrido reitera que as taxas e serviços são lícitos e firmadas em contrato. Sustenta que o recorrente não apresentou provas do alegado. Impugna o pedido de indenizações por danos morais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. Em que pese o recorrente alegar serem ilícitas as cobranças realizadas pelo Banco e argumentar ignorância no ato de fechamento de sua conta, as provas carreadas aos autos induzem ao entendimento contrário. O contrato foi firmado sem qualquer vício de consentimento. Não há provas de que o recorrido se prevaleceu da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade ou conhecimento para lhe infringir seu produto (art. 39, IV, do CDC). De 2013 a 2020, o recorrente utilizou a conta sem nunca contestar administrativamente a instituição financeira, inclusive se valendo de utilização do “cheque especial” (LIS), contratação de capitalização “PIC”, crediário de automóvel, dentre outros (ID 40516364). O encerramento do contrato verbal não foi comprovado nos autos. O recorrido, por sua vez, afirma que os valores cobrados do recorrente decorrem da utilização do crédito denominado “LIS” sem a devida regularização.

8. Os princípios norteadores e regras do código de defesa do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, não exonera o recorrente de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito. O conjunto probatório não permite verificar a existência de vício a importar na anulação do negócio jurídico. Verifica-se que as cobranças são devidas e não há comprovação de ilicitude praticada pela parte recorrida.

9. Dos danos morais. O recorrente enseja reparação por danos extrapatrimoniais provocados pela ilicitude das cobranças bancárias. Fica evidente nos autos que a cobrança feita ao recorrente foi legítima, tendo o recorrido agido no exercício regular de um direito. Impõe-se a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Mantém-se irretocável a sentença de origem.

10. Assim, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo

em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

A exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.